Tribunal: TJPA
Processo: 0812175-21.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812175-21.2022.8.14.0401

APELANTE: MAX ALEXANDRE PEREIRA GONCALVES, FRANCISCA SALDANHA BARROS, DEMESON GONCALVES DO PATROCINIO

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO. MÉRITO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA JUDICIAL. CONFISSÃO DOS RÉUS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de Max Alexandre Pereira Gonçalves e Demeson Gonçalves do Patrocínio contra sentença que os condenou pelo crime de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, II e I, do CP). A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou apenas em elementos do inquérito policial, e pleiteia o afastamento das imputações de associação criminosa e continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão; i) verificar a presença de interesse recursal no pleito que busca o afastamento de crimes (associação criminosa e continuidade delitiva) pelos quais os réus não foram condenados; ii) analisar se o conjunto probatório, que inclui a confissão judicial dos réus, o depoimento da vítima e o testemunho de um funcionário da instituição financeira, é suficiente para sustentar a condenação, afastando a alegação de violação ao art. 155 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Carece de interesse recursal o apelo na parte em que busca o afastamento dos crimes de associação criminosa e continuidade delitiva, uma vez que a própria sentença absolutória já havia afastado tais imputações, condenando os réus apenas por furto qualificado. A ausência de sucumbência da defesa neste ponto impede o conhecimento do recurso no particular.

5. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas. A condenação não se baseou exclusivamente em provas da fase inquisitorial, mas em um robusto acervo produzido em juízo, em conformidade com o art. 155 do CPP.

6. A confissão judicial de ambos os réus, que detalharam o
modus operandi
do golpe do "chupa-cabra", aliada ao depoimento seguro da vítima e ao testemunho do funcionário do banco, que reconheceu os acusados por meio de imagens de segurança, forma um quadro probatório coeso e suficiente para a condenação.

7. A confissão judicial, em especial, corrobora todos os demais elementos e afasta qualquer dúvida razoável, tornando a manutenção do decreto condenatório a única medida cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: Não há violação ao art. 155 do CPP quando a condenação, embora amparada em elementos informativos do inquérito, encontra-se fundamentada em provas robustas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório. A confissão judicial dos réus, corroborada pelo depoimento da vítima e por outras testemunhas, constitui acervo probatório suficiente para sustentar o decreto condenatório por furto qualificado. Carece de interesse recursal a apelação que busca o afastamento de imputações pelas quais o réu não foi condenado em primeira instância.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, II e IV; CP, art. 288; CP, art. 71; CPP, art. 155; CPP, art. 386, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, j. 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/03/2023

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MAX ALEXANDRE PEREIRA GONÇALVES E DEMESON GONÇALVES DO PATROCÍNIO
, objetivando à reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital, que os condenou, respectivamente, às penas de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, com o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, e 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, também com o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa. Para ambos, foi imposto o regime aberto na execução das penas, pela prática do crime previsto no art.
155, § 4º, incisos II e IV
, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a
Denúncia
, (ID 27208710), o procedimento investigatório teve início após comunicação do setor de inteligência do Banco Bradesco à Delegacia Especializada de Estelionato, noticiando a atuação de um grupo que estaria aplicando golpes em agências bancárias desta capital, ocasionando prejuízos ao banco e a diversos correntistas.

Apura-se que, após diligências preliminares, em 09/07/2022, a equipe policial prendeu em flagrante os acusados Francisca Saldanha Barros
, MAX ALEXANDRE PEREIRA GONÇALVES E DEMERSON GONÇALVES DO PATROCÍNIO
na agência do Bradesco situada na Av. Conselheiro Furtado, ocasião em que, em tese, estariam aplicando golpe mediante o uso de dispositivo conhecido como
“chupa- cabra”
, utilizado para reter cartões em caixas eletrônicos e facilitar o acesso a dados bancários das vítimas.

Segundo narrado, os acusados abordavam os consumidores no interior das agências, passavam-se por funcionários do banco e realizavam chamadas para uma falsa central de atendimento, por meio da qual obtinham senhas e demais informações sigilosas. De posse dos cartões e dados bancários, efetuavam saques, compras e outras movimentações financeiras, utilizando para apoio o veículo Chevrolet Ônix, placas WEO-3239.

A Denúncia descreve, ainda, que diversas vítimas sofreram prejuízos decorrentes dessa conduta, entre elas
Maria Etelvina Silva da Fonseca
, que teve seu cartão retido no caixa eletrônico e valores subtraídos de sua conta;
Marta Maria Soares dos Santos
, que além de ter valores subtraídos de sua conta, reconheceu os acusados como autores do golpe; e
Eduardo Rocha Nascimento
, que igualmente teve valores subtraídos após ter o cartão retido.

Consta, por fim, que os acusados Max Alexandre e Demerson confessaram a prática delitiva perante a autoridade policial, enquanto a acusada Francisca Saldanha Barros negou participação. Foram apreendidos o dispositivo utilizado para reter cartões, máquinas de cartão, aparelhos celulares, cartões bancários, veículo e demais objetos relacionados aos fatos.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra a ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Em ID 27808711, recebida a denúncia em 11/08/2022;

Em ID 27208840, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 29/05/2023;

Na Sentença
(ID 27208866), o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia, para
condenar
os réus Max Alexandre Pereira Gonçalves e Demeson Gonçalves do Patrocínio, como incurso na pena do artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal.
Quanto à denunciada Francisca Saldanha Barros, o juízo a quo julgou improcedente a pretensão acusatória, absolvendo-a das imputações constantes na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas.

Em
razões recursais
(ID 27208941), a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Para tanto, sustentou a descaracterização da associação criminosa e do crime continuado, além da invalidade da condenação por se basear exclusivamente em provas do inquérito policial, em violação ao art. 155 do CPP.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 27208947), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 29467994), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço parcialmente
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

De início, observo que a defesa se insurge contra a imputação dos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP) e continuidade delitiva (art. 71 do CP).

Contudo, o recurso, nestes pontos, carece de
interesse recursal
. Isso porque a própria sentença absolutória, em sua fundamentação, afastou expressamente a configuração de ambos os delitos, condenando os réus apenas pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV).

Para que não reste qualquer dúvida, transcrevo o trecho pertinente da decisão de primeiro grau, que evidencia o afastamento das referidas imputações:

“(...) observo que o segundo requisito para a configuração do crime previsto no art. 288, qual seja, associarem-se de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, não está plenamente comprovado, visto não ter sido colhido o depoimento de nenhuma outra vítima, ou qualquer outra delas tenha feito reconhecimento dos réus [...]

Desta feita, devem os réus serem condenados, por violações às normas do art. art. 155, § 4, II e IV do CPB, furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas, afastando-se a associação criminosa e continuidade delitiva
" (Grifei)

Assim, uma vez que os apelantes não foram condenados pelos crimes previstos nos artigos 288 e 71 do Código Penal, não há sucumbência da defesa neste particular, o que impede a análise do pleito. Por conseguinte,
não conheço do recurso nestes pontos
, por manifesta ausência de interesse recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VIII, do Código de Processo Penal. Argumenta, em síntese, que o decreto condenatório se fundamentou exclusivamente em provas colhidas na fase investigativa, em violação ao art. 155 do CPP, uma vez que apenas uma vítima foi ouvida em juízo.

A tese, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 27208560, pág. 5), que arrolou o dispositivo "chupa-cabra", múltiplas máquinas de cartão e outros apetrechos para a fraude, bem como pela prova oral coligida.

A autoria, da mesma forma, é inconteste, extraindo-se dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento a certeza necessária para o decreto condenatório. A alegação defensiva de que a prova é frágil se desfaz diante da análise pormenorizada das declarações prestadas sob o crivo do contraditório.

Em juízo (ID 27208841/42), a vítima
Maria Etelvina Silva da Fonseca
, narrou com clareza e segurança que, ao tentar utilizar um caixa eletrônico, seu cartão ficou preso na máquina. Imediatamente, um dos homens que estava no local se aproximou para oferecer “ajuda”. Ele simulou uma ligação para a central de atendimento (um número 0800) e lhe passou o telefone. Do outro lado da linha, uma voz feminina solicitou sua senha, que foi fornecida pela vítima, ludibriada pela situação. A suposta atendente informou que o cartão estava bloqueado e que um novo seria emitido. Posteriormente, a vítima constatou um prejuízo de R$ 4.600,00 em sua conta, decorrente de diversas compra. A vítima também mencionou que não realizou o reconhecimento formal dos réus na delegacia.

Em seu depoimento judicial (27208842/43), a testemunha
Aldeson da Silva e Souza
, funcionário do banco, confirmou a existência de um esquema criminoso recorrente com o mesmo
modus operandi
: os criminosos instalavam um dispositivo para prender o cartão das vítimas e, em seguida, abordavam-nas fingindo ajudar, induzindo-as a fornecer a senha por meio de uma ligação para uma falsa central de atendimento.

Ele declarou que, após ser procurado pela vítima Maria Etelvina, analisou as imagens de segurança e constatou que os autores da fraude eram os mesmos que já vinham atuando na agência.

O ponto crucial de seu testemunho foi a afirmação de que, após a prisão, ele se dirigiu à delegacia e identificou, sem dúvidas, os réus Max Alexandre Pereira Gonçalves e Demeson Gonçalves do Patrocínio como os homens que apareciam nos vídeos praticando o crime. Por fim, ressaltou que não havia imagens da denunciada Francisca Saldanha Barros dentro da agência.
Parte superior do formulário

Em seu interrogatório judicial (
ID 27208844/46), o
acusado
Max Alexandre Pereira Gonçalves confessou parcialmente o crime
, admitindo sua participação na fraude cometida contra a vítima Maria Etelvina, que estava presente na audiência. Ele confirmou que subtraíram mais de R$ 4 mil da vítima e que o valor não foi ressarcido.

No entanto, negou envolvimento em outros crimes semelhantes, contradizendo o depoimento do gerente do banco. Ele também isentou a corré Francisca Saldanha de qualquer participação, afirmando que a mulher que falava ao telefone com as vítimas era outra pessoa, com quem não tem mais contato.

Por fim, admitiu que já responde a outro processo por estelionato em Recife e declarou que aceita ressarcir a vítima Maria Etelvina.

Em juízo
(ID 27208845/46)
, o réu
Demeson Gonçalves do Patrocínio também confessou sua participação
no crime contra a vítima Maria Etelvina. Ele detalhou sua função no esquema, afirmando que era o responsável por instalar e remover o dispositivo "chupa-cabra" do caixa eletrônico, enquanto o corréu Max abordava a vítima.

Assim como Max, ele
isentou a corré Francisca Saldanha de qualquer envolvimento, alegando
tê-la conhecido apenas no dia da prisão. Declarou não conhecer a mulher que se passava por funcionária do banco ao telefone.

Demeson admitiu que responde a outro processo criminal da mesma natureza e que o planejamento dos crimes era feito por telefone. Ao final, também se dispôs a ressarcir o valor subtraído da vítima
Parte superior do formulário
.
Parte inferior do formulárioParte inferior do formulário

Diferentemente do que alega a defesa, a condenação não se baseou em provas exclusivamente inquisitoriais, mas em um acervo robusto produzido em juízo, que corroborou os elementos informativos colhidos na fase inicial. Este procedimento encontra total respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL . NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . I -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório . Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023) (Grifei).

Diante do exposto, a tese de insuficiência probatória se mostra completamente dissociada da realidade dos autos. Não há que se falar em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos, como tenta fazer crer a defesa. Pelo contrário, o que se verifica é um acervo probatório judicial, produzido sob o crivo do contraditório, que é robusto, harmônico e convergente.

A palavra segura da vítima, o testemunho esclarecedor do funcionário do banco e, de forma contundente, a confissão judicial de ambos os apelantes forma um alicerce sólido e inabalável.

A admissão da autoria em juízo pelos próprios réus não apenas corrobora todos os demais elementos colhidos, como também afasta qualquer dúvida razoável que pudesse militar em seu favor. Dessa forma, a manutenção do decreto condenatório não é apenas uma medida de rigor, mas a única conclusão lógica e justa que se extrai das provas.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
parcialmente do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures
.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025